Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-62.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE.

1. É obrigação dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, dentro de suas possibilidades e necessidades dos filhos, obedecido o critério da proporcionalidade para a família.

2. A teoria da aparência é aplicável apenas quando há elementos concretos de sinais de riqueza.

3. Ausente qualquer prova sobre a real capacidade financeira do alimentante, deve-se presumir que sua renda seja o mínimo legal vigente no país.

4. Negou-se provimento ao recurso.